Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APLICOU A MULTA DO ART. 1.026 § 2o DO CPC. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando a decisão judicial for omissa, obscura, contraditória ou apresentar erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Ausente qualquer desses vícios e evidente a intenção da parte de rediscutir a matéria já debatida para protelar a marcha processual, deve ser mantida a decisão agravada que, em julgamento de embargos de declaração, aplicou à parte agravante a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.